Tribunal: TJES
Processo: 5003279-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003279-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ROBUSTA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha/ES, relativa à cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo referente a imóvel com o qual o recorrente afirma jamais ter tido qualquer vínculo jurídico ou de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante comprovou de forma inequívoca, por meio de prova documental pré-constituída, a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, apta a ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de registro imobiliário apresentada indica como únicos proprietários do imóvel as empresas Morada Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Tristão Comercial e Participações Ltda., não havendo qualquer referência ao nome do agravante.

A prova documental coligida (declarações fiscais, planta do imóvel, contas de consumo em nome de terceiro, fotografias) demonstra o domicílio diverso do executado e a ausência de qualquer vínculo com o imóvel tributado.

A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva, desde que a alegação esteja amparada em prova inequívoca, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 393).

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova pré-constituída que demonstre a inexistência de relação jurídico-tributária.

Inexistindo elementos que vinculem o agravante à propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A certidão de propriedade imobiliária que indica titularidade exclusiva de terceiros, somada a elementos probatórios complementares, é suficiente para desconstituir a presunção relativa da CDA.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade instruída com prova documental inequívoca.

É incabível a imputação de responsabilidade tributária a quem não ostente a qualidade de proprietário, possuidor ou titular de domínio útil do bem imóvel, nos termos do art. 34 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 32, 34 e 204; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, VI; Lei 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJ-BA, APL 0816086-10.2014.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 21.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003279-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

RELATOR:
D
ES
.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o agravante, desde a origem, que jamais teve vínculo jurídico ou fático com o bem que deu origem ao crédito tributário cobrado, afirmando nunca ter sido proprietário, possuidor ou detentor de domínio útil sobre o referido imóvel. Alega, ainda, ser domiciliado em município diverso, exercendo há décadas a posse de imóvel próprio localizado em Vitória/ES, o qual é devidamente declarado à Receita Federal, e cujos elementos comprobatórios foram devidamente anexados aos autos.

Aduz, também, que apresentou conjunto probatório robusto que comprova seu domicílio em outro município (Vitória/ES), onde reside há décadas, inexistindo qualquer nexo jurídico com o imóvel executado. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para o fim de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.
Da análise do acervo documental coligido, verifica-se a presença de certidão atualizada emitida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Vila Velha, que identifica como legítimos titulares do imóvel executado as empresas
Morada Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Tristão Comercial e Participações Ltda.
, constando seus nomes como únicos registrados na matrícula do bem.

Comprova-se, ademais, a inexistência de qualquer registro de promessa de compra e venda, cessão de direitos ou outro título que identifique o agravante como titular de qualquer direito real sobre o imóvel.

Outros documentos igualmente relevantes foram apresentados, como a planta do loteamento, fotografias do imóvel, conta de energia em nome de terceiro e declaração de imposto de renda, esta última confirmando a inexistência de bens localizados no município de Vila Velha, e evidenciando o efetivo domicílio do agravante em Vitória/ES.

Tais elementos probatórios — públicos e dotados de presunção de veracidade —,
e documentos particulares,
constituem
prova pré-constituída robusta e suficiente
para a demonstração da ausência de legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a
presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa
não se sobrepõe ao conjunto probatório que desconstitui, de maneira inequívoca, os pressupostos da legitimidade subjetiva da relação tributária.

Convém destacar que, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para arguição de matérias de ordem pública, como a
ilegitimidade passiva
, desde que
amparada em prova documental suficiente
, nos termos da Súmula 393/STJ.

Ainda que a CDA goze de presunção relativa, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a inexistência de relação jurídico-tributária com o imóvel executado, ônus que considero cumprido na forma do artigo 373, I, do CPC.

Noutra plana, relevante a jurisprudência dominante acerca da responsabilidade tributária solidária entre o proprietário e o possuidor do bem imóvel, inclusive o promissário comprador. Contudo, no caso presente, inexiste qualquer demonstração de que o agravante tenha mantido posse direta ou indireta do imóvel, tampouco tenha estabelecido qualquer vínculo jurídico com o bem.

Sobre o tema, cito, ainda, as disposições do CTN:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TL. VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO EM TODOS OS CARTÓRIOS DE REGISTRO DO MUNICÍPIO.
Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Apresentação de contrato particular de cessão de direitos sobre o bem e de certidões negativas de propriedade de imóvel oferecida por todos os Cartórios de Registros de Imóveis de Salvador, certificando não ser a executada titular de imóvel na zona abrangida pela circunscrição imobiliária da atuação de cada um deles.
Impossibilidade de executar a dívida contra contribuinte que não possui registro de imóvel em seu nome e que teria cedido os direitos sobre o bem a terceiros anos há mais de 20 anos antes do ajuizamento da execução fiscal.
Honorários advocatícios. Razoabilidade do percentual fixado, considerado o valor da execução. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0816086-10.2014.8.05.0001, Relator (a): Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018 ) (TJ-BA - APL: 08160861020148050001, Relator: Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

Sobre o tema, cito, ainda, as disposições do CTN:

Art. 32.
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor
a qualquer título.

Pelo narrado, constata-se que inexiste qualquer ligação entre o ora Recorrente e o imóvel gerador do imposto, consoante exigido pela legislação tributária.

Afastada, portanto, qualquer presunção de responsabilidade solidária ou decorrente de posse indireta, uma vez que não há sequer indício de que o agravante tenha exercido a posse do imóvel, nem tampouco firmado promessa de compra e venda ou qualquer outro ato translativo de domínio não registrado, imperativa a reforma da decisão.

Assim, sendo incontestável que o agravante
não possui relação de domínio, posse ou titularidade com o imóvel tributado
, impõe-se o reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva
, razão pela qual deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

Com o provimento do recurso e a extinção da execução fiscal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução (R$ 11.474,69), a ser devidamente atualizado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.